Tribunal: TJSP
Processo: 2191344-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Acórdão que negou provimento ao recurso, sem, contudo, apreciar os pedidos de majoração de honorários sucumbenciais (art. 85, § 11, CPC) e de condenação da agravante por litigância de má-fé (art. 80, II, CPC), formulados na contraminuta. Necessidade de declaração do ponto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Manutenção da r. decisão agravada pelo Tribunal que não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Acórdão que negou provimento ao recurso, sem, contudo, apreciar os pedidos de majoração de honorários sucumbenciais (art. 85, § 11, CPC) e de condenação da agravante por litigância de má-fé (art. 80, II, CPC), formulados na contraminuta. Necessidade de declaração do ponto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Manutenção da r. decisão agravada pelo Tribunal que não enseja a majoração dos honorários fixados com base no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil em favor do advogado da credora, sendo incabíveis, ademais, honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Não acolhimento.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Razões recursais que, embora não tenham nenhuma procedência, não revelam conduta de má-fé – Ausência de razões que justifiquem condenação por litigância de má-fé. Não acolhimento.

Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.